Tribunal: TJDFT
Processo: 0710551-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em caso de utilização da conta-poupança como conta-corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado.
2. Na hipótese, verifica-se, dos documentos apresentados pela própria agravante, que foram efetuadas diversas movimentações bancárias de crédito e débito em sua conta-poupança. A título de exemplo, deve ser consignado que, malgrado tenham sido juntados extratos bancários de apenas 3 (três) meses, nas movimentações referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, constata-se a efetivação de mais de 40 (quarenta) operações de crédito e débito, correspondentes a créditos, compras, pagamento de boleto e transferência de valores.
3. Recurso conhecido e desprovido.